Tribunal: TJDFT
Processo: 0732272-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
1. A condenação da parte por litigância de má-fé depende de prova irrefutável e manifesta de que a parte agiu com dolo a fim de causar dano processual à parte contrária, além da demonstração do efetivo prejuízo processual.
2. A reiteração de teses apresentadas em juízo, a despeito de equivocadas e não acolhidas, no caso em exame, não extrapolou o legítimo exercício do direito de ação, tampouco causou prejuízo processual ao exequente/agravante, o que afasta a pretensão de aplicação de multa por litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.